Tribunal: TJDFT
Processo: 0735927-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735927-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP AGRAVADO: CONFIANCA FACTORING LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Predigas Engenharia, Comércio, Manutenção e Instalação Ltda. - EPP contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a gratuidade de justiça nos embargos à execução (autos de no 0709941- 32.2022.8.07.0020, ID no 138693768). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas pediu a atribuição do efeito suspensivo (ativo) ao recurso para que fosse deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão. 3. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 40716585), oportunidade em que a agravante foi intimada para providenciar o preparo. 4. O agravo interno interposto contra a referida decisão foi conhecido e não provido, por unanimidade (ID no 43284334). 5. Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram conhecidos e não providos, por unanimidade (ID no 44697905). 6. Interposto Recurso Especial, não admitido (ID no 46731930). 7. Agravo em Recurso Especial não provido (ID no 67067846). 8. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial, não conhecido (ID no 67067846). 9. Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu o agravo interno rejeitados (ID no 67067846). 10. O Agravo em Recurso Especial transitou em julgado em 22/11/2024 (ID no 67067846, pág. 69). 11. É o necessário. 12. A gratuidade de justiça pleiteada pela agravante foi indeferida e mesmo diante do julgamento do Agravo Interno, assim como do Agravo em Recurso Especial, não há comprovação de pagamento do preparo. 13. O Agravo em Recurso Especial transitou em julgado em 22/11/2024 (ID no 67067846, pág. 69). 14. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. 15. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO